Tribunal: TJDFT
Processo: 0024364-42.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024364-42.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ELIZABETH CHRISTINA ZOGHBI DA COSTA RECORRIDO: ESPOLIO DE PATRICIA BEATRIZ ZOGHBI DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO DE ADIANTAMENTO DA LEGÍTIMA EM FAVOR DO NETO DA FALECIDA NO CURSO DO INVENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Somente pode ser reconhecida a ocorrência de adiantamento de legítima, nos casos de doação feita em vida pelos pais aos filhos, consoante previsão contida no artigo 544 do Código Civil. 2. Não pode ser considerado adiantamento de legítima o custeio de despesas com a contratação de advogado para representar o neto da falecida em Ação de Interdição, realizadas no curso do Inventário. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 5o, inciso XXX, da Constituição Federal, sob o argumento de que a condenação da autora à restituir ao espólio a importância de R$ 124.401,17 ( cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e um reais e dezessete centavos) afeta seu direito à herança por não reconhecer como adiantamento de legítima os gastos essenciais realizados com o herdeiro. Por fim, pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito, porquanto a indicação errônea do artigo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de subir em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXX, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023